Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM INCORPORADOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Reconhecido em decisão anterior o direito à compensação com os reajustes posteriormente concedidos à categoria, há que se homologar os cálculos da Contadoria Judicial que concluiu inexistirem valores a serem incorporados pelo agravado, pois 1. Em novembro/1991, o total dos reajustes gerais a compensar foi de 170,36%, e a soma dos reajustes deferidos totalizou 155,40%. 2. Com base nisso, não há valor a incorporar, pois em novembro/1991 os reajustes foram integralmente compensados.

2. Recurso conhecido e provido.